Tribunal: TJSP
Processo: 1037096-20.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA SEGURADORA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO SE DESINCUMBIRA DO ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, CONSIDERANDO INSUFICIENTES PARA ATESTAR O NEXO DE CAUSALIDADE OS LAUDOS ASSINADOS POR TÉCNICOS SEM MENÇÃO AO TÍTULO PROFISSIONAL, AO NÚMERO DA CARTEIRA E AO CONSELHO REGIONAL QUE A EXPEDIU –

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA SEGURADORA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO SE DESINCUMBIRA DO ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, CONSIDERANDO INSUFICIENTES PARA ATESTAR O NEXO DE CAUSALIDADE OS LAUDOS ASSINADOS POR TÉCNICOS SEM MENÇÃO AO TÍTULO PROFISSIONAL, AO NÚMERO DA CARTEIRA E AO CONSELHO REGIONAL QUE A EXPEDIU – OPERADA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA A SUB-ROGAÇÃO DA APELANTE NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS QUE COMPETIRIAM AO SEGURADO CONTRA O AUTOR DO DANO, NOS LIMITES DO CONTRATO DE SEGURO, A RELAÇÃO ANALISADA NOS AUTOS TOMA CARÁTER CONSUMERISTA, COMO CONSEQUÊNCIA DA ATUAL TENDÊNCIA DE ABRANDAMENTO DA CORRENTE FINALISTA OU SUBJETIVISTA NA ACEPÇÃO DE DESTINATÁRIO FINAL. ASSIM, A RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA PELAS INFLEXÕES, INTERCORRÊNCIAS E RISCOS INERENTES ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS QUE DESENVOLVE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E QUE VENHAM A PROVOCAR DANOS AO CONSUMIDOR PRESCINDE DA AFERIÇÃO DE CULPA PARA A PRODUÇÃO DO FATO LESIVO – SEGURADORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL QUE SOBRE SI RECAI DE SUBSIDIAR A VEROSSIMILHANÇA DA ARGUIÇÃO DE LIAME CAUSAL DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS PELO SEGURADO COM FALHA DA RÉ NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO APRESENTAR LAUDO SUBSCRITO POR PROFISSIONAL INTEGRANTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA E APONTA DESCARGA ELÉTRICA ATMONSFÉRICA COMO CAUSA – APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1037096-20.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em
que é apelante PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede
de julgamento estendido, deram provimento ao recurso por maioria
de votos, vencidos os 2o e o 5o juiz que negavam provimento.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente), PAULO AYROSA,
ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1037096-20.2019.8.26.0114
31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA : CAMPINAS
APELANTE: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VOTO No 35.835
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTES
OS
PEDIDOS
FORMULADOS
PELA
SEGURADORA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO SE
DESINCUMBIRA
DO
ÔNUS
DE
PROVAR
O
FATO
CONSTITUTIVO
DE
SEU
DIREITO,
CONSIDERANDO
INSUFICIENTES PARA ATESTAR O NEXO DE CAUSALIDADE
OS LAUDOS ASSINADOS POR TÉCNICOS SEM MENÇÃO AO
TÍTULO PROFISSIONAL, AO NÚMERO DA CARTEIRA E AO
CONSELHO REGIONAL QUE A EXPEDIU
OPERADA COM O
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA A SUB-
ROGAÇÃO
DA
APELANTE
NOS
DIREITOS,
AÇÕES,
PRIVILÉGIOS
E
GARANTIAS
QUE
COMPETIRIAM
AO
SEGURADO CONTRA O AUTOR DO DANO, NOS LIMITES DO
CONTRATO DE SEGURO, A RELAÇÃO ANALISADA NOS AUTOS
TOMA CARÁTER CONSUMERISTA, COMO CONSEQUÊNCIA DA
ATUAL TENDÊNCIA DE ABRANDAMENTO DA CORRENTE
FINALISTA
OU
SUBJETIVISTA
NA
ACEPÇÃO
DE
DESTINATÁRIO FINAL. ASSIM, A RESPONSABILIDADE DA
DEMANDADA PELAS INFLEXÕES, INTERCORRÊNCIAS E
RISCOS INERENTES ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS QUE
DESENVOLVE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E
M

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
QUE VENHAM A PROVOCAR DANOS AO CONSUMIDOR
PRESCINDE DA AFERIÇÃO DE CULPA PARA A PRODUÇÃO DO
FATO LESIVO
SEGURADORA QUE SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS PROCESSUAL QUE SOBRE SI RECAI DE SUBSIDIAR A
VEROSSIMILHANÇA DA ARGUIÇÃO DE LIAME CAUSAL DOS
DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS PELO SEGURADO COM
FALHA DA RÉ NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO APRESENTAR
LAUDO SUBSCRITO POR PROFISSIONAL INTEGRANTE DE
EMPRESA ESPECIALIZADA E APONTA DESCARGA ELÉTRICA
ATMONSFÉRICA COMO CAUSA APELO PROVIDO.
Apelação interposta nos autos de ação regressiva
contra r. sentença de fls. 193/197, cujo relatório adoto, que,
após repelir a preliminar ao mérito de prescrição, julgou
improcedentes os pedidos formulados pela seguradora, sob o
fundamento de que não se desincumbira do ônus de provar o
fato constitutivo de seu direito, considerando insuficientes para
atestar o nexo de causalidade os laudos assinados por técnicos
sem menção ao título profissional, ao número da carteira e ao
Conselho Regional que a expediu. Condenou-a, consequentemente, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor
atualizado da causa.
Sustenta
a
vencida,
em
síntese,
que
logrou
comprovar o nexo de causalidade entre a falha nos serviços
prestados pela apelada e os danos ocasionados a seu segurado,
bem como que a este efetuara o pagamento da concernente
indenização, de cujo valor pretende nesta contenda ser
ressarcida. Aduz que o laudo elaborado por profissional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
especializado contratado à época dos fatos, acostado a fls. 27,
constitui prova apta à demonstração do alegado.
Recurso devidamente processado e contrariado (fls.
225/235).
É o breve Relatório.
Da leitura dos autos verifica-se que a requerente
lastreia sua pretensão regressiva na arguição de que falhas da ré
na prestação dos serviços ocasionaram danos patrimoniais a um
de seus segurados, decorrentes do conserto de equipamentos
eletroeletrônicos por queima de seus componentes em razão de
oscilação de tensão na rede de distribuição de energia elétrica.
Defende que comprovada a presença de todos os
pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil da
fornecedora de energia elétrica pelo ocorrido e que os elementos
que instruem a prefacial, com destaque para o laudo técnico de
fls. 27, são suficientes para atestar a prestação deficiente dos
serviços e o liame causal entre esta e os danos, circunstância
que invoca como fundamento para seu pleito de reforma da r.
sentença.
Respeitado o entendimento divergente, reputo que o
quanto decidido não se coaduna com o sistema de distribuição do
onus probandi adotado pelo ordenamento processual pátrio.
Inicialmente, importante delinear que, operada com o
pagamento da indenização securitária a sub-rogação da apelante
nos direitos, ações, privilégios e garantias que competiriam aos
segurados contra o autor do dano, nos limites dos respectivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contratos de seguro, a relação analisada nos autos toma caráter
consumerista.
Isto
porque,
como
consequência
da
atual
tendência de abrandamento da corrente finalista ou subjetivista
na acepção de destinatário final, vislumbra-se entre estes e a
apelada relação de consumo.
A responsabilidade da demandada pelas inflexões,
intercorrências e riscos inerentes às atividades econômicas que
desenvolve de distribuição de energia elétrica e que venham a
provocar danos ao consumidor prescinde da aferição de culpa
para a produção do fato lesivo.
Destarte, para que floresça o dever de indenizar é
indispensável tão-somente a existência de evento danoso, isto é,
de lesão decorrente de comportamento, comissivo ou omissivo,
passível de ser imputado à prestadora dos serviços. A
contraparte fica dispensada da prova da culpabilidade desta, o
que, contudo, por óbvio não a isenta do encargo de lastrear
minimamente o direito sustentado, guarnecendo os autos com
elementos hábeis a conferir credibilidade ao alegado.
Com relação aos danos materiais experimentados por
Antonio Aparecido Ioriatti, indenizados pela autora no valor de
R$ 1.790,00, considero que a seguradora, ao apresentar a
apólice (fls. 20/23), o laudo técnico (fls. 27), o orçamento (fls.
28) e o comprovante de transferência bancária (fls. 29),
desincumbiu-se do ônus processual que sobre si recai de
subsidiar a verossimilhança da arguição o nexo de causalidade
com comportamento positivo ou negativo (ação ou omissão) da
apelada, bem como a sub-rogação operada.
Em
suma,
considero
que
a
seguradora
se
desincumbiu do ônus processual que sobre si recai de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
demonstrar a ocorrência de sub-rogação e de subsidiar a
verossimilhança da arguição de liame causal com falha da ré na
prestação de serviços.
Especificamente no que diz respeito ao nexo de
causalidade, elemento da responsabilidade civil sobre o qual se
debruça a significante parcela do apelo, entendo que o laudo
supracitado, subscrito por profissional integrante de empresa
especializada e que categoricamente aponta descarga elétrica
atmosférica como causa dos danos, é suficiente para munir de
plausibilidade a narrativa da consumidora sub-rogada, levando à
dispensabilidade da submissão dos equipamentos quebrados a
exame pericial.
Pari passu, entendo que a ré, por seu turno, não
logrou reunir elementos aptos a conferir seguro embasamento ao
contraponto ventilado, encargo que lhe competia, fazendo
compor cenário do qual inevitavelmente exsurge a necessidade
de reforma da r. sentença.
Por
derradeiro,
a
solução
empreendida
torna
imperiosa a redistribuição dos encargos sucumbenciais, porque
invertido o resultado do julgamento. Vencida, a ré deverá arcar
com
custas,
despesas
processuais,
além
dos
honorários
advocatícios devidos ao patrono da parte adversária, que fixo em
20% do valor atualizado da condenação.
Dou provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica